Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-86.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000679-86.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JAMILY SILVA COELHO DE CASTRO

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUERIMENTO COLETIVO POR SINDICATO
E
CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE.
FUNDAMENTOS CLAROS CONTIDOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Riacho de Santana contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional.

O Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à suposta ausência de requerimento administrativo da servidora como condição indispensável para a progressão e para a configuração do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao analisar a necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de progressão funcional e a configuração do interesse de agir da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade afasta o acolhimento dos aclaratórios, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a tese do ente público.

O requerimento administrativo formulado por entidade sindical em favor da categoria possui o condão de suprir a exigência de pedido individual, dada a legitimidade extraordinária prevista no art. 8º, III, da Constituição Federal.

A apresentação de contestação de mérito pela Fazenda Pública configura a pretensão resistida, caracterizando o interesse de agir e tornando desnecessário o esgotamento da via administrativa para o acesso ao Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A progressão funcional, uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida de ofício pela Administração, sendo a inércia do ente municipal o marco inicial da lesão ao direito.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para o simples inconformismo com o resultado do julgamento que foi desfavorável à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e desacolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. O reconhecimento do direito à progressão funcional não pode ser obstado quando houver pedido coletivo formulado por sindicato ou quando a Administração Pública apresentar resistência ao mérito em sede judicial. 2. Os embargos de declaração, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Constituição Federal, art. 8º, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8000679-86.2023.8.05.0212
, da Comarca de RIACHO SANTANA/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA